Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706282-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONECTO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705086-52.2022.8.07.0006, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nos seguintes termos: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu penhora on line via SNIPER. A ferramenta SNIPER, desenvolvida no projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, para a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa pelo Juízo. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Portanto, indefiro o pedido da parte exequente. Nestes autos já foram realizadas as diligências atribuíveis ao juízo para localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Durante o prazo de suspensão a prescrição não fluirá. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte credora, o prazo da prescrição intercorrente iniciará automaticamente o seu fluxo, na forma do disposto no § 2o do art. 921 do CPC. Considerando que o crédito se fundatermo de confissão de dívida, o prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Assim,anote-se o decurso do prazo de suspensão em2/2/2024e odecurso do prazo prescricional em2/2/2029. Ressalto que, por já terem sido realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O mesmo entendimento se aplica ao ERIDF, sistema que somente é utilizado pelo juízo na hipótese de a parte ser isenta do recolhimento de custas, dado que o referido sistema pode ser utilizado livremente pela parte credora desde que recolhidas as custas devidas aos Oficiais do Registro de Imóveis. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo.Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis”. Narra o Agravante, em síntese, que não localizou bens para satisfazer a dívida, sendo imprescindível a utilização da ferramenta questionada. Sustenta que o TJDFT se encontra no rol dos Tribunais que integram o sistema. Aponta o risco da demora e requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo recolhido – Id. 43904378. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca à concessão de efeito suspensivo ativo, deve haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Ocorre que seu uso não pode ser indiscriminado, mas a partir de decisão de quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. In casu, observa-se que o Agravante não demonstrou a imprescindibilidade da medida pretendida. O insucesso das pesquisas realizadas pelos modos usuais de localização bens e ativos financeiros não justifica a utilização de sistema que invade a privacidade do devedor, sem qualquer indício concreto de vínculo com pessoas jurídicas ou de utilidade concreta no acesso aos dados de embarcações listadas no Tribunal Marítimo e no Registro Aeronáutico Brasileiro. Lado outro, a mera possibilidade de arquivamento do processo de origem não representa risco de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ativo e recebo o recurso com efeito apenas devolutivo. Dispenso informações. Em atenção ao art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora